Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728013-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INALDO VICENTE DA SILVA, HENRIQUE LOPES DE JESUS, JOAO PEDRO ALVES, ILSON JOSE DOS SANTOS, MAURICIO GONCALVES DA CUNHA, MAURO ZAGO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, MANOEL AUGUSTO ALVES ARAUJO, MARIA HELENA DOS SANTOS, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de suspensão do processo, até julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (ID Num. 56706197), exclua-se o recurso da pauta de julgamento. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o pedido de suspensão. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap